Tribunal: TJMT
Processo: 1003626-06.2020.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003626-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAMAR JOSE DE CAMPOS - CPF: 208.564.821-53 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
-

LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO -
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA.

1. Embora o Mato

Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no que se refere à sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n.º 560/2014, devendo ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
para responder por ação que postula a revisão de proventos de Aposentadoria de servidor.

2. A
MTPREV
, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário.

3. Recurs
o parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível (138077073 - p. 1.197) interposto por
ITAMAR JOSÉ DE CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da Ação de Revisão de Diferenças de Remuneração e Incorporação aos Proventos de Aposentadoria ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e julgou
improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com pagamento suspenso por força da assistência judiciária gratuita
(id. 138077071, p. 1.195).

Nas razões para a reforma da sentença (id. 138077073, p. 1.197), o Recorrente defende a legitimidade do Estado de Mato Grosso para compor o polo passivo da demanda, por se tratar de responsável subsidiário das pretensões e obrigações previdenciárias de servidores do Estado, conforme dispõem os artigos 49 e 51 da Lei Complementar n.º 560/2014.

Requer, assim, o
provimento do recurso para reconhecer a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo e para que seja o Apelado condenado a proceder à
revisão, implantação e exato pagamento da referida incorporação dos valores, no percentual de 61,38% (sessenta e um virgula trinta e oito por cento), que deverão ser apurados no período de 5 (cinco) anos retroativos e, automaticamente, em todos os meses e pagamentos subsequentes.

Subsidiariamente pede que seja anulada a sentença, determinando-se o encaminhamento dos autos à contadoria, a fim de proceder a apuração dos cálculos e valores, com a devida perícia contábil.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebate os fundamentos do recurso e pugna pelo seu desprovimento (id. 1
38077078, p. 1.215
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, verificando a ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora, absteve-se de adentrar ao mérito da questão. (id.
138624199, p. 1.231
).

Recurso tempestivo (id.
138077074
).

Apelante isento de preparo (id. 1
38208656
).

Autos conclusos por redistribuição (id. 1
57277216
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Itamar José de Campos
contra a sentença que, julgando improcedente o seu pedido inicial, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso.

O Apelante relata, na
Ação de Revisão de Diferenças de Remuneração e Incorporação aos Proventos de Aposentadoria,
que é servidor da SINFRA desde o ano de 1981, hoje já aposentado, e busca o seu direito à correta incorporação dos valores correspondentes ao percentual de 61,38%, cortado pelo Estado no ano de 2015 e que, embora tenha voltado a efetuar o pagamento dos valores correspondentes por força do MS 37063/2005 impetrado, não o fez de forma correta, razão pela qual pretende a concessão de tutela de urgência para compelir o réu à imediata incorporação da verba descrita acima e, no mérito, seja ele condenado à implantação da verba, com sua respectiva revisão.

Após regular processamento do feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência do pedido, concluindo que o Estado de Mato Grosso não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide (mas, sim, o MT PREV).

Em face de tal decisão, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação, visando à procedência dos pedidos.

É bem verdade que, após
o advento da Lei Complementar Estadual n.º 560, de 31 de dezembro de 2014, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2015, compete à Mato Grosso Previdência MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria do pessoal civil, da qual transcreve-se os seguintes dispositivos:

“Art. 1º
Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial
,
com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

§ 1º
Compete

ao Mato Grosso Previdência a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT
, nos termos do art. 5º-A desta Lei Complementar. (LC 729/2022) Redação original.

§ 1º O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT - será gerido pela MTPREV, observado o conjunto de normas constitucionais, legais e regulamentares, federais e estaduais, permanentes e transitórias, que disciplinam seus direitos relativos à transferência dos militares para a inatividade, aposentadoria e pensão para seus dependentes.

§ 2º O RPPS/MT abrangerá:

[...]

II - o pessoal militar, ativo e inativo, e seus pensionistas.

§ 3º Na consecução de suas finalidades,
a MTPREV atuará com independência e imparcialidade
,
visando o interesse dos segurados e dependentes, observados os princípios da Administração Pública.

Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, dos Conselheiros e dos Auditores Substitutos de Conselheiro do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, nos termos do art. 5º-A desta Lei Complementar; (LC 729/2022).

II - a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário
;

III - a concessão de aposentadoria aos servidores civis e de pensão por morte aos seus dependentes, nos termos do §§ 1º e 2º deste artigo e do art. 5º desta Lei Complementar; (Nova redação - LC 729/2022) Redação original

III - a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão por morte devida aos seus dependentes;

IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;

V - o gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados;

[...]

§ 2º A concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores e aposentados do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente da MTPREV. (Nova redação - LC 729/2022) Redação original.

§ 2º A concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores civis e militares do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente da MTPREV.

[...]

Art. 49 O Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual, de modo a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus dependentes.

[...]

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”. (g.n)

Cumpre salientar, contudo, que o Estado de Mato Grosso é o agente financeiro garantidor do regime próprio de previdência estadual, conforme disposto no artigo 59 da Lei Complementar n.º 560/2014.

Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no final das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, razão pela qual

não há que se falar em sua ilegitimidade passiva.

Observa-se que o magistrado se pautou na competência
ex vi

legis
(LC 560/2014) da MTPREV para afastar a legitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso, no que sua sentença merece reparo, conforme entendimento assente na 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo. A exemplo:

“APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - FILHO MAIOR INVÁLIDO DE POLICIAL MILITAR -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV)
- GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO
.
O Estado de Mato Grosso, responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia gestora do regime próprio de previdência, é parte legítima para responder a ação que postula a implementação de benefício de pensão por morte.
A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessár
io. Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art. 115, Parágrafo único, do CPC.”
(N.U 1020494-25.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023) (g.n)

Lidos os termos da Lei Especial, conclui-se que a MTPREV é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial (art. 1º), erigida como Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (art. 2º), que atua como responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários (art. 2º, IV e V), comparecendo o Estado de Mato Grosso como garantidor pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras (art. 49).

Nesse cenário, não se compreende o manejo ou prosseguimento da ação somente contra o responsável subsidiário. Antes, deve a MTPREV, necessariamente, compor o polo passivo da lide, como litisconsorte necessário, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade passiva
ad causam

do Estado de Mato Grosso e, de ofício, desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o cumprimento do art. 115, Parágrafo único, do CPC com relação à autarquia MTPREV.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023